Tribunal: TJPA
Processo: 0002200-47.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002200-47.2010.8.14.0039

APELANTE: ADERVAL GERALDO NEVES CRUZ

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002200-47.2010.8.14.0039

APELANTE: ADERVAL GERALDO NEVES CRUZ

ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ / WYLDILENE DE SOUSA PORTO

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABUSIVIDADE DECORRENTE DO CONTRATO. NÃO VERIFICADA. MORA CARACTERIZADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM SE MOSTRA DEVIDA, NOS TERMOS DO ART. 3°, §1° E §2° DO DECRETO-LEI N. 911/69. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002200-47.2010.8.14.0039

APELANTE: ADERVAL GERALDO NEVES CRUZ

ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ / WYLDILENE DE SOUSA PORTO

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por ADERVAL GERALDO NEVES CRUZ em face da sentença do juízo da 2ª Vara Cível de Paragominas, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Narra na inicial que o autor ficou inadimplente quanto ao pagamento do contrato de arrendamento mercantil para aquisição do veículo marca Mercedes-Benz, modelo L 1620, Diesel, cor azul, ano/fabricação: 2008, ano/modelo: 2008, UF: PA, Placa JVI 4116, Chassi: 9BM6953048B620019, Renavam? 984764453. Mencionou que foi realizada a notificação para constituição em mora. Requereu a liminar de reintegração de posse do veículo, e por fim, a respectiva reintegração definitiva.

Notificação – entregue – conforme id n. 4460806 - Pág. 21.

Registro no cartório de títulos e documentos – 1° ofício – certifica a entrega da carta de notificação. - 4460806 - Pág. 24/ 26.

Liminar de reintegração de posse deferido pelo juízo singular.

Contestação – id n 4460808 - Pág. 4-11.

Sentença – id n. 4460812 - Pág. 2-6 – julgando procedente o pedido autoral, determinando a reintegração da posse em prol do autor do veículo em questão, fixando custas e honorários de 10% sobre o valor da causa ao requerido.

ADERVAL GERALDO NEVES CRUZ interpôs recurso de apelação – id n. 4460826 - Pág. 4-36 , na qual menciona a nulidade da notificação extrajudicial. Alega que houve abusividade na aplicação de taxa de juros capitalizados e encargos financeiros, os quais se tornaram impagáveis, pelo que afirmou ser necessária perícia técnica para apuração do débito, desse modo menciona que a sentença feriu o devido processo legal e ampla defesa. Mencionou a prática de anatocismo. Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação – id n. 4460834 - Pág. 11/ 20., requerendo a manutenção da sentença.

Certidão de digitalização - 4460836 - Pág. 1

Certidão de migração - 4460703 - Pág. 1

O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção – id n. 16395835 - Pág. 1-2.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002200-47.2010.8.14.0039

APELANTE: ADERVAL GERALDO NEVES CRUZ

ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ / WYLDILENE DE SOUSA PORTO

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/73, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Volta-se o recorrente em face da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse de veículo automotor, decorrente de contrato de arrendamento mercantil.

Menciona o autor que houve afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em razão da não realização de perícia contábil.

Neste ponto não merece acolhimento o argumento do recorrente, haja vista não se vislumbra cerceamento de defesa somente pela não realização da perícia contábil, quando os elementos podem ser averiguados pelo julgador sem a respectiva diligência.

Aduz o recorrente que a taxa de juros e juros capitalizados são exorbitantes, e que os valores decorrentes do contrato se mostram abusivos.

Quanto à taxa de juros e juros capitalizados, importante salientar que o contrato firmado é de arrendamento mercantil (leasing), que constitui um misto de locação, financiamento e compra e venda.

Nesta modalidade de contrato, o titular da propriedade de um bem cede a outrem o uso e gozo da posse direta da coisa objeto da avença, por prazo certo e determinado, facultando ao arrendatário, ao final do contratado, o exercício de três alternativas, quais sejam: a) devolução do bem; b) renovação do contrato, ou c) opção pela compra mediante quitação do Valor Residual Garantido (VRG) que, pode ser antecipada.

Com relação ao que compõem o contrato de arrendamento mercantil, segue a Lei 6.099/74 com alteração da Lei n. 7.132/83, conforme se verifica:

Art 5º Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições:

a) prazo do contrato;

b) valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores a um semestre;

c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário;

d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for estipulada esta cláusula.

Parágrafo único - Poderá o Conselho Monetário Nacional, nas operações que venha a definir, estabelecer que as contraprestações sejam estipuladas por períodos superiores aos previstos na alínea b deste artigo.

Sabe-se, portanto, que no arrendamento mercantil não são cobrados juros remuneratórios propriamente ditos, mas sim contraprestação pela utilização do bem que pertence à arrendadora, cuja estipulação do preço, ainda que contenha juros embutidos, considera diversas variantes, principalmente a desvalorização e o risco decorrentes do uso do bem pelo arrendatário.

Assim, não cabe a discussão sobre juros remuneratórios e sua capitalização, porque a contraprestação mensal funciona como um "aluguel" do bem e o total do VRG não supera o valor do veículo. Assim, em se tratando de arrendamento mercantil, não há se falar em abusividade dos juros e demais componentes do preço, a não ser que prova idônea evidencie discrepância entre a quantia utilizada pela arrendadora para adquirir o bem e o montante a ser pago pelo arrendatário, o que não se verificou no caso em tela.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - (...) - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - (...) No contrato de arrendamento mercantil, não há estipulação de juros remuneratórios ou capitalização mensal, próprio dos contratos de financiamento, mas sim a estipulação de remuneração devida pelo arrendatário, em decorrência da locação do bem, além de eventual antecipação do valor residual garantido (VRG). Omissis

(TJMG. Apelação Cível 1.0145.12.080453-2/003, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2015, publicação da súmula em 07/10/2015).

Com relação a alegação de que a notificação extrajudicial seria nula, verifica-se que esta se realizou de forma regular, sendo entregue e recebida no endereço informado no contrato, não havendo que se falar em sua inocorrência no caso em tela, restando devidamente suprida tal exigência, inclusive é o que se verifica mediante o entendimento do STJ, conforme segue:

ARRENDAMENTO MERCANTIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NA ORIGEM, CONFIRMADA PELO COLEGIADO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO OCORRE NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. DEMONSTRAÇÃO DA MORA. PODE SER FEITA MEDIANTE PROTESTO, POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS, OU POR SIMPLES CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, PARA SE AMOLDAR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO LEGISLADOR.

1. A mora é causa de descumprimento parcial dos contratos de arrendamento mercantil e verifica-se quando o devedor não efetua pagamento no tempo, ou lugar convencionados.
Com efeito, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento,
motivo pelo qual não cabe qualquer inquirição a respeito do montante ou origem da dívida, para a aferição da configuração da mora.

2. Orienta o enunciado da Súmula 369/STJ que, no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora
. Contudo, cumpre ressaltar que essa notificação é apenas, a exemplo dos contratos garantidos por alienação fiduciária, mera formalidade para a demonstração do esbulho e para propiciar a oportuna purga da mora
(antes do ajuizamento da ação de reintegração de posse).

3. Por um lado, a própria redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que
a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária
.

4.
Consoante a lei vigente, para a comprovação da mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário
. Com efeito, como não se trata de ato necessário para a caracterização/constituição da mora - que é ex re -, não há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo próprio legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014.

5
. Com efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.292.182/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/9/2016, DJe de 16/11/2016.)

Assim, considerando-se que o Réu, ora Apelante, não nega o inadimplemento e se quedou inerte na purgação da mora, não há que se descaracterizar a mora para obstar a busca e apreensão, com a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, conforme se verifica nos termos do art. 3°, §1° e §2° do Decreto-lei n. 911/69:

Art. 3° O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2° do art. 2°, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1° Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2° No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ainda nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235 p. 225)

Sendo assim, deve ser mantida a sentença de procedência, tal como fora lançada.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da presente fundamentação.

É como voto

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024